Tribunal: TJDFT
Processo: 0727653-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727653-63.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M &amp; R PARTICIPACOES LTDA, RAFAEL DE DEUS PIRES APELADO: SAF CORPORATE PARTICIPACAO EM SOCIEDADES LTDA, SAF - SERVICOS DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA, GA CONSULTORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTO EIRELI - INVICTUS, GSAF - SERVICOS DE ASSISTENCIA FINANCEIRA LTDA, ALEXSANDRO RODRIGUES ALVES, RAYVANDERSON FERNANDES DOS SANTOS, GESLLANE NUNES DE SOUZA AZEVEDO, JOSE CHARLES SANTOS SOARES, DAVID MOREIRA SANTOS, JOSE CARLOS DOS SANTOS, ISMULLER ALVES DA CRUZ, ALPHA CONSULTORIA E TREINAMENTOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, SILVANA DE JESUS SANTOS, INTERVINIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por RAFAEL DE DEUS PIRES e M&amp;R PARTICIPAÇÕES LTDA (ID 49012693) contra a sentença (ID 49012678) proferida pelo Juiz de Direito da 8a Vara Cível de Brasília nos autos da ação sob o procedimento comum no 0727653-63.2020.8.07.0001, ajuizada pelos ora apelantes em desfavor de SAF CORPORATE PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADES LTDA e OUTROS. Em petição apresentada pelos apelantes (ID 49012700), eles manifestaram a desistência da apelação cível interposta, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil. A referida petição foi subscrita pelos advogados Felipe de Almeida Ramos Bayma Sousa (OAB/DF no 25.515) e Bruna Maria Soares Kopp (OAB/DF no 57.894), em 11/07/2023, tendo aquele noticiado nos autos, em 13/07/2023, a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios com os apelantes, fazendo juntar o substabelecimento sem reservas a José Miranda de Siqueira (OAB/DF no 10.332) e Juarez Lopes Júnior (OAB/DF no 43.315) (ID 49012703). É a síntese do necessário. Compulsando-se os autos, é possível perceber que as procurações outorgadas pelos apelantes a Felipe de Almeida Ramos Bayma Sousa (OAB/DF no 25.515), nos IDs 49012433 e 49012435, não descrevem a existência de poder especial para desistir de recurso. Consoante estabelece o caput do art. 105 do CPC, “A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica” (grifei). Assim, ainda que as procurações colacionadas ao feito (IDs 49012433 e 49012435) mencionem alguns poderes específicos, não se colhe a outorga de poderes especiais aos advogados para desistirem dos recursos eventualmente interpostos. Nesse descortino, considerando-se que os advogados que subscreveram a petição de desistência do recurso não mais patrocinam os apelantes, faz-se necessária a intimação destes últimos, por meio de seus novos patronos (José Miranda de Siqueira - OAB/DF no 10.332 e Juarez Lopes Júnior - OAB/DF no 43.315), a fim de que manifestem o interesse no julgamento do presente recurso ou, por outro lado, ratifiquem o pedido de desistência anteriormente formulado. Caso confirmem o pedido de desistência, será necessária a regularização da representação processual, outorgando-se aos novos advogados poderes especiais para requerer a desistência do recurso, nos termos do art. 105 do CPC. Prazo de 5 (cinco) dias para a adoção das referidas providências pelos apelantes. Publique-se. Intimem-se os apelantes, por meio de seus novos advogados (José Miranda de Siqueira - OAB/DF no 10.332 e Juarez Lopes Júnior - OAB/DF no 43.315). Brasília, 27 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora